Tribunal: TJSP
Processo: 1039743-79.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
ISS – PAUTA FISCAL – Município de São Paulo – Ação ordinária (anulatória) julgada parcialmente procedente – Ilegitimidade da cobrança – Base de cálculo estipulada segundo pauta de preços mínimos, expedida por ato do poder executivo – Inadmissibilidade – Inobservância do art. 148 do CTN – Súmula no 431 do STJ – Precedentes desta Câmara – Reforma da sentença que se impõe.

HONORÁRIOS

Ementa:
ISS – PAUTA FISCAL – Município de São Paulo – Ação ordinária (anulatória) julgada parcialmente procedente – Ilegitimidade da cobrança – Base de cálculo estipulada segundo pauta de preços mínimos, expedida por ato do poder executivo – Inadmissibilidade – Inobservância do art. 148 do CTN – Súmula no 431 do STJ – Precedentes desta Câmara – Reforma da sentença que se impõe.

HONORÁRIOS PERICIAIS – Insurgência do Município, em preliminar de apelação, voltada para a redução da verba em razão dos trabalhos pelos experts – Art. 1.009, § 1o, do CPC – Existência de pronunciamento anterior desta Corte de Justiça, em sede de exame de agravo de instrumento, a respeito da correção do valor dos honorários fixados na perícia de engenharia – Verbas arbitradas nas perícias (engenharia e contabilidade) que se mostram condizentes com a complexidade e tempo despendido nos trabalhos realizados. Recurso da autora provido e recurso do Município improvido.